Tribunal: TJDFT
Processo: 0732541-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732541-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIA RAQUEL MONTURIL VAZ DE SOUZA AGRAVADO: WENDSON CARNEIRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que afirma a desnecessidade de prova para constatar a falsidade da assinatura e, portanto, possível a apreciação da exceção de pré-executividade, a qual não admite a dilação probatória. Nesta análise inicial, verifico que não tem razão a agravante pois não se trata de erro grosseiro, tanto que foi necessário quase uma perícia feita pela própria agravante para identificar linhas de grafia cuja análise pertende ao expert na matéria. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de outubro de 2022